Tribunal: TJES
Processo: 5002169-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002169-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002169-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
, visando a modificação da decisão oriunda da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em sede a douta Defesa sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão executória. Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

O representante do Ministério Público, ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu desprovimento.

O Magistrado de primeira instância proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso defensivo para que "seja declarada a prescrição executória da pena imposta".

Em síntese, é
o relatório,

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002169-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
, visando a modificação da decisão oriunda da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em sede a douta Defesa sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão executória. Prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos para os Tribunais Superiores.

O representante do Ministério Público, ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu desprovimento.

O Magistrado de primeira instância proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso defensivo para que
"seja declarada a prescrição executória da pena imposta".

Após analisar detidamente os autos verifico estar evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Cumpre asseverar que a hipótese em tela envolve discussão controvertida no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes).

Considerada constitucional, a questão encontra-se aguardando a harmonização do posicionamento em sede de repercussão geral, nos termos do ARE 848.107/DF.

Em que pese a divergência no âmbito do Pretório Excelso, perfilho o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciaram sobre o assunto,
prolatando decisão colegiada unânime no seguinte sentido:

EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - AGRAVO PROVIDO. 1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 2. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. AGRAVO PROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038558, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que ficou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes). 3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 03 (três) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal. 4. Recurso Provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049399, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a declaração da extinção da punibilidade do paciente. 3. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONCEDER a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037907, Relator: CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ficou comprovado o transcurso prescricional, sendo necessária a reforma da sentença ora hostilizada. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038541, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A possibilidade de ocorrência da prescrição da pretensão executória surge somente com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Porém, o termo inicial da contagem do lapso prescricional começa da data em que a condenação transitou em julgado para a acusação, conforme dispõe o art. 112, inciso I, do Código Penal. 2. A orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça é a de que o termo inicial para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. 3. Considerando como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 01/02/2016, está extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória, pois o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi ultrapassado em 01/02/2020. 4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210002745, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - PRECEDENTES DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal detêm entendimento de que, nos termos da expressa disposição legal tida por constitucional, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, conforme o que preceitua o artigo 112, inciso I, do Código Penal. Portanto, nos termos da jurisprudência e da doutrina pátrias, o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória ocorre no momento do trânsito em julgado para a acusação. 2. Considerando que desde o trânsito em julgado para a acusação até a presente data ultrapassaram-se mais de 03 (três), considerando-se a pena aplicada ao reeducando, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. 2. RECURSO PROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210023758, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

Nesse mesmo sentido, é a manifestação recente de ambas as Turmas Criminais do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A DUAS DECISÕES. INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO À PRIMEIRA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Segundo o art. 112, I, do CP, a prescrição da pretensão executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (...)", regra clara, que não deixa espaço para interpretação diferente, conforme precedentes das duas Turmas Criminais e da Terceira Seção deste Tribunal. 7. Agravo regimental parcialmente provido para decretar a extinção da punibilidade dos agentes.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 8.747/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 302 DA LEI 9.503/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 641.795/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ANÁLISE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação. 2. Não compete a esta Corte Superior, na via do recurso especial, a análise de matéria constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1899164/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

Assim, em consonância ao entendimento unânime desta egrégia Segunda Câmara Criminal, imperiosa a obediência ao texto expresso da Lei no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso em tela.

In casu
, o ora agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão por infringir o art. 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual incide a prescrição em 04 (quatro) anos,
ex vi
do artigo 109, inciso IV c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia 23/10/2017.

Portanto, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que já se passaram mais de 04 (quatro) anos do trânsito em julgado para a acusação.

Nesse sentido também é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça Dra. Márcia Jacobsen:

Partindo ao caso concreto sub examine, consta na guia de execução que o agravante foi condenado à pena 03 (três) anos de reclusão por infringir o art. 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual incide a prescrição em 04 (quatro) anos, ex vi do 109, inciso IV c/c artigo 115, ambos do Código Penal. Extrai-se do processado que a sentença publicada em 25/09/2017, tornou-se definitiva ao Ministério Público em 23/10/2017, ou seja há mais de 04 (quatro) anos. Portanto, considerando que o agravante não deu início ao cumprimento da pena, motivo de interrupção da fluência do prazo prescricional estabelecido no art. 117, V, do código regente, conclui-se verificada a causa extintiva da punibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao reeducando
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
, declarando extinta a punibilidade do agravante.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - AGRAVO PROVIDO.

1. Em que pese os termos da decisão monocrática da Ministra Carmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que restou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tal decisão não é dotado de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes).

2. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal.

3. Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do trânsito em julgado para o parquet até a presente data, conforme estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal.

4. AGRAVO PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5002169-07.2022.8.08.0000, tendo como partes as acima indicadas; ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.